Tribunal: TJSP
Processo: 2157512-22.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE CONDENOU A TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DOS CONTRATOS DE PLANO DE EXPANSÃO FIRMADOS NO PERÍODO DE 25.08.1996 A 30.06.1997 Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período citado. Contrato celebrado fora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE CONDENOU A TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DOS CONTRATOS DE PLANO DE EXPANSÃO FIRMADOS NO PERÍODO DE 25.08.1996 A 30.06.1997 Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período citado. Contrato celebrado fora do período abrangido pela ACP. Ilegitimidade ativa para executar o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que não é titular do direito tutelado. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Pedido improcedente.

Agravo provido.